Tribunal: STF
Processo: RE 86234
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
USUCAPIAO. ALEGAÇÃO DE ESTADO MEMBRO DE QUE CABE AO USUCAPIENTE O
ONUS DA PROVA DE QUE O GLEBA EM CAUSA NÃO E TERRA DEVOLUTA, NÃO
BASTANDO, PARA COMPROVA-LO, O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E A
EXISTÊNCIA DE INDICIOS. INEXISTE EM FAVOR DO ESTADO A PRESUNÇÃO
IURISTANTUM QUE ELE PRETENDE EXTRAIR DO ART. 3 DA LEI 601, DE 18 DE
SETEMBRO DE 1850. ESSE TEXTO LEGAL DEFINIU, POR EXCLUSAO, AS TERRAS
PUBLICAS QUE DEVERIAM SER CONSIDERADAS DEVOLUTAS, O QUE E DIFERENTE
DE DECLARAE QUE TODA GLEBA QUE NÃO SEJA PARTICULAR E PÚBLICA,
HAVENDO PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE QUE AS TERRAS SÃO PUBLICAS.
CABIA, POIS, AO ESTADO O ONUS DA PROVA DE QUE, NO CASO, SE TRATAVA
DE TERRENO DEVOLUTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.